Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PERÍCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DIVERSOS DO DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.010,26, referente à correção monetária inadequada de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda relacionada à correção da conta PASEP; (ii) estabelecer se houve erro na correção monetária aplicada ao saldo da conta PASEP do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas sobre má gestão ou saques indevidos em contas vinculadas ao PASEP, conforme precedentes do STJ (Tema 1150).
4. A parte autora aplicou índices diversos dos parâmetros legais, o que evidencia erro nos seus cálculos.
5. No entanto, a perícia técnica concluiu que, mesmo se aplicados os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, haveria uma diferença a favor do autor. Porém, o expert aplicou índices acumulados nos períodos de 1988/1989 e 1989/1990, e não os percentuais definidos pelo órgão regulador.
6. Ausente ato ilícito se demonstrado que os índices de correção aplicados pelo Banco do Brasil estão em conformidade com as normas do Conselho Diretor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Teses de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por má gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2. A correção monetária das contas PASEP deve seguir os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 8/1970, art. 5o; Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO, REsp 1951931/DF, Tema 1150.